Tribunal: STF
Processo: ARE 1102888
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Cassação de aposentadoria. Ato praticado em momento posterior a aposentadoria. 4. Controvérsia restringe-se a legislação local, Lei 6.783/1974 do Estado de Pernambuco. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 280 e 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.